Tribunal: TJMT
Processo: 0004016-59.2015.8.11.0011
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004016-59.2015.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE CRUZ MARCONDES - CPF: 519.467.851-72 (APELANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), GRAMEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS E DERIVADOS LTDA - ME - CNPJ: 07.234.587/0001-42 (APELADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (APELADO), JOAO ANDERSON BRAGA - CPF: 768.178.061-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0004016-59.2015.8.11.0011 – Mirassol D ́Oeste

Apelante:
André Cruz Marcondes

Apelada:

Gramel Indústria e Comércio de Cereais e Derivados Ltda. – ME

E M E N T A

AÇÃO MONITÓRIA
– EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE INVALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO – AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
PROVA ESCRITA DO NEGÓCIO REALIZADO –
ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO II, DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A simples baixa no CNPJ, por si só, não afasta a capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda, pois, a pessoa jurídica adquire personalidade com o registro de seus atos constitutivos no respectivo registro, no caso, na Junta Comercial, e ela só se extingue com o cancelamento do referido registro, o que não ocorreu na espécie, conforme se verifica dos documentos trazidos a baila com a exordial.

A falta de notificação do devedor para manifestação não é condição de validade da cessão de crédito, tampouco obsta a exigibilidade da dívida pelo cessionário, não havendo que se falar na nulidade da r. sentença por suposta invalidade da cessão de crédito. Precedentes do STJ.

No caso vertente, não há dúvidas de que o vencimento final do título se deu em julho de 2005, contudo, o próprio devedor ajuizou ação de depósito em 2007, interrompendo o prazo prescricional, que somente volta a fluir após o transito em julgado da mesma, conforme entendimento já pacificado no âmbito do c. STJ, de modo que inocorreu a prescrição na espécie.

O art. 700, do CPC, dispõe que a ação monitória pode ser proposta por aquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, o que ocorreu no caso vertente.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0004016-59.2015.8.11.0011 – Mirassol D ́Oeste

Apelante:
André Cruz Marcondes

Apelada:
Gramel Indústria e Comércio de Cereais e Derivados Ltda. – ME

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por André Cruz Marcondes, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, que nos autos da ação monitória que lhe move a Gramel Indústria e Comércio de Cereais e Derivados Ltda. – ME, rejeitou os embargos monitórios apresentado e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º do CPC, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda.

Inconformado,
o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC, tendo em vista a ocorrência da prescrição, pois, a ação de depósito ajuizada anteriormente possui crédito e parte distinta da presente demanda, motivo pelo qual não há que se falar na interrupção do prazo prescricional. Também preliminarmente, defende a nulidade da sentença sob o argumento de que o prazo prescricional voltou a fluir após o ajuizamento da ação de depósito, de modo que o direito perseguido na ação monitória está fulminado pela prescrição quinquenal. Ainda preliminarmente, suscita a ilegitimidade ativa da autora, tendo em vista que se trata de pessoa jurídica com CNPJ inativo, motivo pelo qual não possui capacidade processual para litigar em Juízo, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito. Prosseguindo na saga preliminar, sustenta a nulidade da r. sentença em decorrência da invalidade da cessão de crédito firmada entre a empresa Gramel Comercial Ltda. e a apelada, pois, não foi devidamente notificado da referida transação. Em nova preliminar, alega a nulidade da r. sentença face a quitação da dívida objeto da demanda e a inexistência dos documentos necessários à propositura da demanda, consoante conjunto probatório produzido nos autos. No mérito, traz as mesmas alegações postas nas preliminares invocadas, requerendo a reforma da r. sentença, para acolher os embargos monitórios, com a inversão do ônus sucumbencial
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 183758135), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0004016-59.2015.8.11.0011 – Mirassol D ́Oeste

Apelante:
André Cruz Marcondes

Apelada:
Gramel Indústria e Comércio de Cereais e Derivados Ltda. – ME

V O T O

Cinge-se dos autos que a Gramel Indústria e Comércio de Cereais e Derivados Ltda. – ME ajuizou, em 04.11.2015, ação monitória em desfavor de André Cruz Marcondes, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 327.276,44 (trezentos e vinte e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), oriundo da aquisição de insumos e produtos agrícolas pelo réu, com vencimento em julho de 2005.

Devidamente citado, o réu apresentou embargos monitórios (id. 183758053) defendendo a ilegitimidade ativa da autora face a incapacidade processual, a invalidade da cessão de crédito realizada entre a empresa Gramel Comercial Ltda. e a embargada, a prescrição do direito de ação, além da quitação do débito.

O douto magistrado
a quo
rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e de invalidade da cessão de crédito, bem como, sob o fundamento de que o réu ajuizou ação de depósito em 2007, interrompendo o prazo prescricional, afastou a prejudicial de mérito afeta a prescrição e, na matéria de fundo, por estar a demanda acompanhada dos documentos pertinentes, aliado a não comprovação da quitação da dívida, rejeitou os embargos monitórios apresentado e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º do CPC, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda (id. 183758096).

Irresignado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC, tendo em vista a ocorrência da prescrição, pois, a ação de depósito ajuizada anteriormente possui crédito e parte distinta da presente demanda, motivo pelo qual não há que se falar na interrupção do prazo prescricional.

Também preliminarmente, defende a nulidade da sentença sob o argumento de que o prazo prescricional voltou a fluir após o ajuizamento da ação de depósito, de modo que o direito perseguido na ação monitória está fulminado pela prescrição quinquenal.

Ainda preliminarmente, suscita a ilegitimidade ativa da autora, tendo em vista que se trata de pessoa jurídica com CNPJ inativo, motivo pelo qual não possui capacidade processual para litigar em Juízo, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito.

Prosseguindo na saga preliminar, sustenta a nulidade da r. sentença em decorrência da invalidade da cessão de crédito firmada entre a empresa Gramel Comercial Ltda. e a apelada, pois, não foi devidamente notificado da referida transação.

Em nova preliminar, alega a nulidade da r. sentença face a quitação da dívida objeto da demanda e a inexistência dos documentos necessários à propositura da demanda, consoante conjunto probatório produzido nos autos.

No mérito, traz as mesmas alegações postas nas preliminares invocadas, requerendo a reforma da r. sentença, para acolher os embargos monitórios, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, com o devido respeito, que a longa e extensa peça recursal traz inúmeras preliminares que se confundem com o próprio mérito da demanda, tanto que o recorrente repete os mesmos argumentos na matéria de fundo, motivo pelo qual, por questão de ordem, as questões serão analisadas em seus devidos lugares, conforme disposto no código de ritos.

Dito isso, quanto a preliminar de ilegitimidade ativa da autora, ora apelada, tendo em vista que se trata de pessoa jurídica com CNPJ inativo, motivo pelo qual não possui capacidade processual para litigar em Juízo, cabe destacar que a simples baixa no CNPJ, por si só, não afasta a capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda.

Com efeito, o cadastro no CNPJ tem efeitos meramente fiscais, sendo certo que o seu cancelamento não é causa de extinção da personalidade jurídica e, portanto, não impede a empresa que teve o CNPJ “baixado” de postular em juízo.

Na verdade, a pessoa jurídica adquire personalidade com o registro de seus atos constitutivos no respectivo registro, no caso, na Junta Comercial, e ela só se extingue com o cancelamento do referido registro, o que não ocorreu na espécie, conforme se verifica dos documentos trazidos a baila junto com a exordial.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA COM SITUAÇÃO CADASTRAL "BAIXADA" NO CNPJ. MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL: "INEXISTENTE DE FATO". EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. SITUAÇÃO IRREGULAR QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA EM EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE BAIXA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

1. O juiz
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por entender pela falta de capacidade processual da autora, tendo em vista a situação cadastral - "baixada" - perante o CNPJ, com a motivação "inexistente de fato", isso mais de um ano antes da propositura da ação.

2. A simples
baixa
no CNPJ, por si só, não afasta a capacidade processual para figurar no polo ativo da demanda. O cadastro no CNPJ tem efeitos meramente fiscais, sendo certo que o seu cancelamento
não é causa de extinção da personalidade jurídica
e, portanto, não impede a empresa que teve o CNPJ "baixado" na Receita Federal, de postular em juízo.

3. A pessoa jurídica adquire sua personalidade fictícia com a inscrição de seus atos constitutivos no respectivo registro, no caso, a Junta Comercial; constituída a pessoa jurídica, só se extingue com o cancelamento desse registro. A "baixa" de CNPJ, ainda que derivada de suposta "inexistência de fato" da empresa, não interfere no Direito Processual Civil para impedi-la de estar em juízo.

4.
In casu
, não há qualquer prova do cancelamento do registro da firma na Junta Comercial.

5. Recurso provido, com determinação de remessa dos autos à instância de origem para regular processamento.”
(TRF-3, RAC n. 0001602-04.2014.4.03.6115/SP, 6ª Turma, Rel. Des. Fed. Johonsom di Salvo, j. 14.03.2019 – negritei).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Contrato de prestação de serviços de portaria. Pretensão da embargante à sua exclusão do polo passivo da execução em razão do cancelamento do seu CNPJ, por inexistência de fato. Descabimento. Hipótese em que o descadastramento do CNPJ tem efeito fiscal perante a Receita Federal, mas não importa na extinção da pessoa jurídica na esfera civil, que só se concretiza com o cancelamento do seu registro na Junta Comercial, o que não foi demonstrado nestes autos.
Impossibilidade de substituição da embargante no polo passivo da execução por sociedade empresarial que alegadamente teria utilizado a embargante como "laranja". Pretensão que só poderá ser eventualmente apreciada por meio de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Legitimidade da embargante para compor o polo passivo da execução. Título executivo extrajudicial. Hipótese em que, conquanto a execução esteja lastreada em contrato de prestação de serviços, o instrumento contratual fornece todos os elementos para aferição da certeza e da liquidez do débito perseguido, a par do que observou todas as formalidades legais inscritas no artigo 784, III, do Código de Processo Civil, porquanto assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Circunstância, ademais, em que a insurgência manifestada pela embargante peca por excessiva generalidade. Contrato que reúne os pressupostos exigíveis à sua configuração como título de crédito e revela-se dotado de força executiva. Embargos do devedor julgados improcedentes. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.”
(TJSP, RAC n. 1028444-87.2014.8.26.0114, 19ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa. 23.02.2018 – negritei).

Assim,
rejeito a preliminar
.

Também preliminarmente, o apelante sustenta a nulidade da r. sentença em decorrência da invalidade da cessão de crédito firmada entre a empresa Gramel Comercial Ltda. e a apelada, pois, não foi devidamente notificado da referida transação.

Sem razão
. De pronto, cabe ressaltar o quanto disposto no art. 290, do C. Civil, cuja regra exige que o devedor seja notificado acerca da cessão do crédito, com o objetivo de levar ao seu conhecimento a transmissão da obrigação, para que ele saiba a quem deve pagar, sob pena de ineficácia em relação a este.

Não obstante, o entendimento doc. STJ é no sentido de que “
pode ser dispensada a anuência do devedor quando formulado pedido de substituição do polo ativo do processo de execução, pois este ato processual não interfere na existência, validade ou eficácia da obrigação”
(REsp n. 588.321/MS, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 04.08.2005).

À vista disso, restando evidenciado que a falta de notificação do devedor para manifestação não é condição de validade da cessão de crédito, tampouco obsta a exigibilidade da dívida pelo cessionário, não há que se falar na nulidade da r. sentença por suposta invalidade da cessão de crédito. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.- A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação
.

2.- O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança (artigo 294 do Código Civil).

3.- A falta de notificação não interfere com a existência ou exigibilidade da dívida, sendo de se admitir, inclusive, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes em caso de não pagamento, observadas as formalidades de estilo (artigo 43, § 2º, Código de Defesa do Consumidor)
[...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 1408914/PR, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 22.10.2013 – negritei).

Logo,
afasto a preliminar
.

Avançando na elucidação da celeuma, o recorrente, em prejudicial de mérito, defende a nulidade da sentença, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC, tendo em vista a ocorrência da prescrição, pois, a ação de depósito ajuizada anteriormente possui crédito e parte distinta da presente demanda, motivo pelo qual não há que se falar na interrupção do prazo prescricional.

Alega ainda, que o prazo prescricional voltou a fluir após o ajuizamento da ação de depósito, de modo que o direito perseguido na ação monitória está fulminado pela prescrição quinquenal.

Sem razão
.
In casu
, não há dúvidas de que a autora, ora apelada, visando o recebimento do montante atualizado de R$ 327.276,44 (trezentos e vinte e sete mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), vencido em julho de 2005, oriundo da aquisição de insumos e produtos agrícolas pelo réu, ora apelante, conforme documentos de id. 183758020 – pág. 01/22, ajuizou ação monitória em desfavor do réu, ora apelante, na data de 04.11.2015.

Dessa forma, tratando-se da pretensão de cobrança de dívida líquida constantes de instrumento particular, o prazo prescricional para propor a ação monitória é de 05 (cinco) anos, conforme regra do art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil, senão vejamos, verbis:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Assim, uma vez perdida a força executiva, o título mostra-se como uma dívida líquida, constante de documento particular, consoante orientação do c. STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL.
PRESCRIÇÃO. COBRANÇA VIA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRAZO. CINCO ANOS. INÍCIO DA FLUÊNCIA: VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 189, 206, § 5º, I, e 2.028 DO CC/2002; 177 do CC/1916; E 10 DO DL 167/1967.

[...]

5. O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida
.

6. Hipótese em que a obrigação venceu em 30/7/2002, a atrair a incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Prazo prescricional findo em 11/1/2008. Pretensão prescrita.

7. Recurso especial não provido.”
(STJ, REsp n. 1403289/PE, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 05.11.2013 – negritei).

Nesse contexto, o marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação se do vencimento final do título. Nesta senda:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – TÍTULO PRESCRITO –
PRAZO PRESCRICIONAL PARA A INTERPOSIÇÃO DA MONITÓRIA – QUINQUENAL – INICIO DO PRAZO – VENCIMENTO DO TÍTULO – APLICAÇÃO DO ART. 206, §5º, I DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ
– PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.

1. A ação de execução da cédula de crédito rural prescreve em três anos, a contar do vencimento do título, na forma do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Tendo ocorrido o seu vencimento em 31.10.2002 e, contando-se o prazo de três anos, verifica-se que a prescrição da pretensão executória se deu em 31.10.2005.

2. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prescrição da ação monitória se opera a partir do vencimento do título, aplicando-se, ao caso, o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5º, I do CPC
. [...]

5. O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida. (...)" (STJ - REsp 1403289/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI)
.

4. Apelo provido.”
(TJMT, RAC n. 37618/2013, 3ª Câm. Cív., Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 30.09.2014 – negritei).

No caso vertente, não há dúvidas de que o vencimento final do título se deu em julho de 2005 (id. 183758020 – pág. 01/22), contudo, o próprio réu, ora recorrente, ajuizou ação de depósito em 2007, interrompendo o prazo prescricional.

Nesse particular, em que pese às alegações do apelante, não há dúvidas de que o objeto da ação de depósito é a mesma dívida cobrada nessa demanda, conforme se verifica da peça inicial daquela demanda (id. 183758019 – pág. 31/36), bem como da sentença e também do acórdão (id. 183758021 – pág. 34/44).

Desse modo, sendo a aludida ação de depósito ajuizada em 29.01.2007 (id. 183758019), é de clareza solar que houve a interrupção do prazo prescricional, que somente volta a fluir após o transito em julgado da mesma, conforme entendimento já pacificado no âmbito do c. STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO QUINQUENAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA PELO DEVEDOR. INTERRUPÇÃO DO PRAZO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE OUTRA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDA.

[...]

5. Em se tratando de causa interruptiva judicial, a contagem do prazo prescricional reinicia após o último ato do processo, ou seja, o trânsito em julgado. Precedentes
. [...]”
(REsp n. 1.810.431/RJ, 3ª Turma, rela. Min. Nancy Andrighi, j. 04.06.2019 – negritei).

Destarte, no caso em voga, considerando que o transito em julgado da ação de depósito ocorreu em 19.03.2014 (id. 183758021 – pág. 34/44), data em que se iniciou o prazo prescricional e sendo a ação monitória ajuizada em 10.11.2015 (id. 183758019 – pág. 01), resta evidente a inocorrência da prescrição, pois, a demanda foi proposta antes do término do prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, §5º, inc. I, do C. Civil.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“
ao ingressar com a ação de depósito no ano de 2007 o embargante, nos termos da legislação retro mencionada, promoveu por conta própria a interrupção da contagem do prazo da prescrição do direito material da embargada
, motivo pelo qual a tese resta rechaçada”
(id. 183758096 – negritei).

Logo e sem maior delonga, andou bem o MM. Juiz ao afastar a prejudicial de mérito afeta a prescrição, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Quanto ao mérito recursal, necessário se faz dizer que se está diante de uma ação monitória, que tem por finalidade propiciar a cobrança de dívida referente a título que já perdeu a sua eficácia executiva, nos termos dos arts. 700 e 701, ambos do CPC, vejamos,
verbis
:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

[...]

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa”.

In casu
, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que os documentos trazidos à baila (id. 183758020 – pág. 01/22) são provas suficientes da existência da relação comercial que as originou.

À vista disso, não há qualquer sombra de dúvida de que existe prova inconteste que o réu, ora apelante, adquiriu as mercadorias indicadas na exordial da autora, ora apelada, ficando evidenciado que os documentos apresentados com a exordial são suficientes para instruir a ação monitória.

Nesse passo,
“Levando em consideração que a embargada fundamenta o pedido inicial em faturas/notas fiscais e cártulas de cheque sem eficácia de título executivo, denota-se que a ação monitória em questão está devidamente acompanhada da prova documental pertinente”
, bem como
“percebe-se que os recibos apresentados pelo embargante não têm a força necessária para comprovar qualquer relação com o negócio jurídico entabulado com o credor”
, conforme bem anotado pelo condutor do feito (id. 183758096).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU.

1.
A prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102- A do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
.

2.
A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes
.

3. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de afirmar serem insuficientes ou ilegíveis os documentos que instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do recurso especial.

4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 559.231/PE, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.03.2015 – negritei).

Nesse diapasão, necessário se faz dizer que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante das provas apresentadas pela autora, ora recorrida, e de tudo o quanto alegado pelo réu, ora recorrente, a ele competia à prova acerca do pagamento da dívida objeto da demanda. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: [...]
ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor
. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Sendo assim, embora o apelante defenda que o d. magistrado não se ateve às provas produzidas nos autos, posto que o conjunto probatório produzido não é favorável ao recorrido, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Nessa trilha, reafirma-se que, diante das provas apresentadas pela apelada, competia ao apelante comprovar que a alegação de que quitou o débito em questão, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Por conseguinte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para o recorrente o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Desse modo,

tenho que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar as alegações da autora, ora apelada, na hipótese em tela. Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“
AÇÃO DE COBRANÇA – PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – APLICAÇÃO DO ART. 940, DO C. CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
.
[...]
”
(RAC n. 3.574/2018, minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024